Tribunal: STF
Processo: Rcl 68712
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DSR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em face de decisões (e-docs. 88, 103 e 113) proferidas pela Justiça do Trabalho (Tribunal Superior Trabalho, 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e 1ª Vara do Trabalho de São João de Meriti/RJ), nos autos do Processo nº 0100721-17.2020.5.01.0321 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100721-17.2020.5.01.0321 (e-doc. 03) foi ajuizada por COSME TIAGO DOMINGUES VIEIRA em face de MHB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME (atual DSR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA) e VIA VAREJO S/A visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. Consta dos autos, ainda, cópia de contrato de prestação de serviços transporte de cargas (e-doc. 16, p. 3-26) firmado entre VIA VAREJO S/A (contratante) e MHB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (contratada).  



    3. A sentença (e-doc. 88) foi pela procedência parcial dos pedidos, reconhecendo-se o vínculo de emprego entre COSME TIAGO DOMINGUES VIEIRA e MHB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (1ª reclamada), verbis:  



    4) Vínculo empregatício  



    Narra o autor que foi admitido pela primeira reclamada em 23/11/2015 para a função de segurança em escolta armada. Afirma que trabalhava três vezes por semana, das 7h às 19h e recebeu o último salário de R$2.400,00.   



    A primeira reclamada nega a prestação de serviços, motivo pelo qual, o ônus da prova é do autor (CLT, art. 818, I).   



    No tópico, o depoimento da testemunha Fabio Lourenço comprova a existência do vínculo empregatícioentre o reclamante e a primeira ré. Segundo a testemunha, o reclamante trabalhava realizando escoltas cerca de três vezes por semana e que recebiam R$1.200,00, por semana.   



     Importante destacar que a circunstância de o reclamante ser policial militar não afasta a possibilidade do reconhecimento do vínculo. Ao contrário disso, acarreta maior veracidade às alegações do autor, tendo em vista que sua condição como profissional da segurança pública atrai interesses de empresas como a reclamada que realizam entregas na região metropolitana do Rio de Janeiro e alvo da ação de criminosos com o objetivo de roubar a carga transportada.  



    Concluo, ainda, que a dispensa foi imotivada, em função do princípio da continuidade da relação de emprego, que constitui presunção favorável ao empregado (TST, Súmula 212).   



    Desse modo, julgo procedente o pedido e reconheço o vínculo empregatício na função de segurança em escolta armada, no período de 23/11/2015 a 27/05/2020, já considerando a projeção do aviso prévio de 42 dias.  



    Determino que a primeira reclamada proceda à anotação da CTPS. Omissa a ré, autorizo que a Secretaria proceda à anotação do contrato de trabalho.   



    Deve-se considerar, que o salário mensal recebido pelo, reclamante, no último ano trabalhado, foi de R$ 2.400,00, tal como fixado na inicial. Valendo-me do art. 460 da CLT, estabeleço que deve ser realizado um decréscimo de 5% a cada ano trabalhado, percentual que reputo razoável como índice de atualização salarial do período trabalhado, apenas para fins de liquidação de sentença.  



    (e-doc. 88, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão foram interpostos recursos ordinários (e-docs. 90 e 93), tendo-se negado provimento ao recurso da empresa reclamada, mantendo-se o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 103) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    VÍNCULO DE EMPREGO  



    Recorre a primeira ré alegando que os depoimentos do autor e da testemunha por ele indicada deixam claro que a prestação de serviços de escolta armada dependia das suas folgas como policial militar e que, em caso de falta, não havia punição, bastando mera comunicação ao Sr. Gilberto para que houvesse a substituição por outra pessoa, o que indica falta de subordinação e pessoalidade. 



    Sustenta, ainda, que o requisito da onerosidade também não se encontrava presente, uma vez que restou comprovado que o Sr. Gilberto era quem efetuava o pagamento ao autor.



    (...)



    Examino.  



    O autor alega, na inicial, ter sido admitido pela primeira ré, na função de segurança de escolta armada, para prestar serviços exclusivamente em favor da segunda reclamada, VIA VAREJO, sem ter a sua CTPS anotada, embora presentes os requisitos caracterizadores do vínculo. 



    A primeira ré nega ter contratado o autor para lhe prestar qualquer tipo de serviço de escolta armada, na medida em que possuía contrato tácito com o Sr. Gilberto da Conceição, subtenente da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsável direto pela organização das equipes que monitoravam, à distância, os caminhões, não havendo nenhuma interferência da empresa. 



    Posteriormente, aduz "que o labor do Reclamante era fungível, não havendo a qualidade "intuito personae" exigida nos contratos de relação empregatícia", ressaltando que o serviço era eventual, tendo em vista que raras foram as ocasiões em que o autor fora acionado para realizar o monitoramento dos seus caminhões.



    Portanto, embora negado o vínculo de emprego, tem-se que a ré admitiu a prestação de serviços pelo autor - ainda que a alegação seja de que a prestação dos serviços ocorreu de forma "terceirizada", através do Sr. Gilberto -, atraindo, assim, o ônus de comprovar a existência de relação distinta da empregatícia. 



    A instrução processual compreendeu, além da prova documental, o depoimento pessoal do autor e a oitiva de três testemunhas, uma indicada pelo demandante e as demais pela reclamada.



    (...)



    Confrontando-se os termos da defesa com os depoimentos acima, convenço-me de que o Sr. Gilberto atuava, em verdade, como mero intermediador de mão de obra de trabalhadores e como preposto da ré na gestão do trabalho, sendo responsável pela indicação, contratação, bem como pela organização dos trabalhadores que prestavam serviço de escolta, indicando a opção pela informalidade do trabalho humano que era fornecido à ré, o que não se coaduna com as modernas formas de gestão de pessoas, desrespeitando os trabalhadores.



    Importante esclarecer, nesse passo, que o ordenamento jurídico trabalhista brasileiro alberga formas/instrumentos jurídicos para que a relação de trabalho esteja formalizada. E, tratando-se de serviço de vigilante, a empresa recorrente poderia firmar contratos diretamente por prazo indeterminado ou valer-se das novas formas contratuais, como contrato por tempo parcial intermitente, entre outras. 



    Ainda, poderia, licitamente, terceirizar os serviços de vigilância e, para tanto, contratar empresa idônea mediante contrato formal de prestação de serviços com efetiva fiscalização, como preconiza o art. 5-A e 5-B da Lei 7.019/74. 



    Quanto a isso, registro que o cerne da terceirização é a transferência de serviços ou atividade especializada para empresas que detenham melhores condições técnicas para realizá-las, tratando-se, pois, de técnica de administração, e não de gestão de pessoal, fixando-se como premissa fática-jurídica para a validade da contratação entre as empresas a existência de um contrato de prestação de serviços.



    (...)



    Assim, diante da ausência de formalidade da relação de trabalho com o suposto prestador de serviços, bem como de um contrato comercial que legitima e obriga o Sr. Gilberto a realizar a contratação regular dos trabalhadores e da respectiva fiscalização das obrigações trabalhistas, não se esquecendo da ausência de prova da regular constituição da empresa de vigilância, impõe-se presumir a inexistência de contrato de prestação de serviços, não validando a tese da defesa de terceirização das atividades de vigilância com a ré.  



    Feitas tais considerações e reconhecida a prestação de serviços do autor em favor da ré, passo à análise dos requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego elencadosno artigo 3º da CLT, aos quais soma-se o da alteridade, que significa a assunção do risco da atividade econômica pelo empregador (artigo 2º da CLT), relembrando-se que o ônus da prova era da reclamada



    (...)



    Ora, se o trabalho do reclamante dependia da escala na corporação, evidente que, se fosse excepcionalmente convocado em dia de folga, não poderia laborar em favor da ré, não se configurando essa hipótese em falta de subordinação, mas de condição da prestação de serviços acordada pelas partes.



    (...)



    Acresça-se que os serviços do autor eram essenciais à consecução da finalidade empresarial da primeira ré, motivo pelo qual reconheço que ele estava subordinado estrutural e objetivamente à empresa. 



    Toda vez que o empregado executar serviços essenciais da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, ele terá uma subordinação estrutural ou integrativa, já que faz parte do processo produtivo e da dinâmica estrutural. 



    Ainda, restou comprovado que a prestação de serviços era habitual e permanente, uma vez que a testemunha Fábio declarou "que a definição dos dias trabalhados eram de acordo com a disponibilidade, em torno de três vezes na semana" 



    Ademais, não se sustenta a alegação quanto à falta de pessoalidade, uma vez que o caráter personalíssimo da relação de emprego resulta do fato de o empregado colocar à disposição do empregador sua energia psicofísica, mas não traduz infungibilidade na realização da atividade, que, precisando ser realizada e, ante a ausência do trabalhador, deve ser outro designado em substituições eventuais. 



    Deve-se ter em vista que, dentro da organização empresarial, existem funções cujo exercício pressupõe qualificações relativamente homogêneas, sendo normal a substituição de um trabalhador por outro, como, por exemplo, em uma situação de doença ou acidente, ou até mesmo de convocação excepcional na Polícia Militar. 



    Some-se a isso o fato de que a testemunha Fábio informou "que se fosse convocado pelo Batalhão, excepcionalmente, o que aconteceu muito raramente, deveria ser substituído por alguém indicado pela própria empresa". 



    Vale, ainda, mencionar que a exclusividade não é um requisito essencial para a configuração do vínculo de emprego, bem como que o fato de o empregado ser policial militar não obsta o reconhecimento do vínculo de emprego, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da CLT. 



    A meu ver, merece sempre a reprimenda do Poder Judiciário a conduta como a da empregadora do autor, dada a alta carga de perversidade com o trabalhador e a sociedade, valendo-se de um exército de trabalhadores capacitados pelo Estado, que deixa a sua disposição, valendo-se do fato, também lastimável, de que aos policiais são pagos salários tão baixos que precisam se ativar em favor de empresas como a ré. 



    Pelo exposto, estou convencida de que a ré optou em firmar contrato de trabalho clandestino com o autor, que, por sua vez, forneceu seu corpo e trabalho, fazendo segurança armada para ré, sem, contudo, ter garantido e respeitado seus direitos trabalhistas mais básicos. 



    Nesse sentido, sob o prisma do princípio da realidade, que deve prevalecer tendo em vista a proteção constitucional garantida ao trabalhador, inexorável manter o vínculo de emprego, bem como o pagamento das verbas rescisórias daí decorrentes. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores que compõem a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região conhecer os recursos interpostos pelo autor e pela primeira ré, MHB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, rejeitar a preliminar de cerceio de defesa suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela primeira reclamada e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor para condenar as rés, a segunda de forma subsidiária, ao pagamento de 40 minutos, como extras, pela supressão do intervalo intrajornada com os devidos reflexos, nos termos da fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.  



    (e-doc. 103, grifo nosso)  



    5. Aos recursos de revista (e-docs. 104 e 107) interpostos, negou-se seguimento (e-doc. 108). Contra tal decisão foram interpostos agravos de instrumento (e-doc. 109 e 110), aos quais tiveram provimento negado em decisão monocrática (e-doc. 113) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho cujo trecho é a seguir transcrito:  



    Pretendem as partes recorrentes o destrancamento e regular processamento de seus apelos. 



    Constata-se, contudo, que as partes não logram desconstituir os fundamentos adotados pelo TRT para denegar seguimento aos recursos de revista, em razão da ausência de demonstração efetiva de violação direta à legislação vigente ou divergência jurisprudencial válida, específica e atual entre Tribunais Regionais distintos ou a SBDI-1 desta Corte, tal como exige o art. 896 da CLT. 



    O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva a compatibilidade do acórdão regional com jurisprudência desta Corte Superior, de modo que inviável o conhecimento das revistas.  



    (e-doc. 113, grifo nosso)  



    6. Constam dos autos certidões do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 115) e da 1ª Vara do Trabalho de São João do Meriti (e-doc. 114) por meio das quais é declarado, respectivamente, que a decisão proferida no âmbito do TST não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado em 21/03/2024 (e-doc. 118).  



    7. Nesse contexto, a reclamante argumenta que: 



    a) não havia efetivo vínculo entre a empresa reclamante e o trabalhador autor da ação trabalhista, verbis:  



    Ainda, não só foi comprovado que o contrato não foi celebrado de forma fraudulenta, como também não houve contrato da reclamante com o Sr. Cosme Tiago Domingues Vieira, e sim, com o terceirizado Sr. Gilberto da Conceição, o qual contratou o Cosme Tiago Domingues Vieira, como também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego.  



    (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício. Assim, considera que a autoridade deste Supremo Tribunal foi desrespeitada  



    quando o TRT e o TST desconsideram a validade do contrato de prestação de serviço tácito celebrado entre a MHB LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. e o SR. GILBERTO DA CONCEIÇÃO, e declararam suposta configuração de relação de emprego com um terceiro, ora, contratado como prestador da equipe do Sr. Gilberto da Conceição, de forma terceirizada. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove o preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia. (e-doc. 01, p. 34, grifo nosso) 



    8. Por essa razão, requer a concessão de medida liminar para que os efeitos das decisões reclamadas sejam suspensos até o julgamento final desta reclamação, rogando, adicionalmente, pela declaração da nulidade das decisões impugnadas no que tange ao reconhecimento de vínculo de emprego. No mérito, pede pela confirmação da liminar.  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constituc